Tribunal: TJDFT
Processo: 0008408-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008408-93.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO AGRAVADO: HELDER RODRIGUES ZEBRAL DESPACHO BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a decisão agravada merece ser reformada, por entender que a matéria arguida em seu apelo é de ordem pública, podendo ser conhecida em qualquer grau de jurisdição. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 19754465, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, inscrito na OAB/MG no 77.167 e OAB/DF 37.808. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026